Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE USUÁRIO ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AUSENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Não se observa, no julgado, qualquer omissão, contradição e obscuridade, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão de que, embora o agravante tenha alegado a precedência do uso da marca objeto da demanda, houve o registro desta em favor da parte agravada, sendo que a tese de precedência do seu uso demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa.

3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão, contradição ou obscuridade, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.